Tribunal: TJDFT
Processo: 0709062-73.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Roubo circunstanciado: concurso de pessoas. Provas. Dolo.

1 – Os depoimentos da vítima e das testemunhas, corroborados pela confissão parcial do réu e pelas imagens da cena do crime, além de prints das redes sociais que demonstram vínculo entre os coautores - não deixando dúvidas de que ele é um dos autores do crime de roubo circunstanciado, são suficientes para a condenação.

2 – O dolo do réu em subtrair, mediante violência, os bens das vítimas ficou evidenciado pelo fato dessa ter sofrido violência física, por meio de socos, chutes e golpes de barra de ferro, e ter seus pertences subtraídos - roupas, aparelho celular e carteira.

3 - Apelação não provida.